Tribunal: TJMT
Processo: 1007540-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007540-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA LISBOA DA SILVA SANTOS - CPF: 056.318.381-09 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – PLANO DE TELEFONIA – PACOTE ADICIONAL DE
INTERNET
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXIGÍVEL – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a contratação de pacote adicional de
internet
não foi comprovada pela empresa de telefonia, o montante excedente cobrado na fatura referente a esse serviço deve ser declarado inexigível.

Não há responsabilização civil da ré se as cobranças imotivadas não geraram nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da autora, mas sim meros contratempos normais do cotidiano.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas judiciais entre as partes e a fixação dos respectivos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação Civil por Dano Moral julgada improcedente, com a condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A apelante aduz que contratou plano de telefonia por R$44,90, mas que a partir do segundo mês de utilização passou a ser cobrado valor superior.

Diz que nunca realizou a contratação de serviço adicional de
internet
e que a apelada não comprova que ela existiu. Sustenta que
prints
de telas não constituem meio hábil de prova, tendo em vista que são produzidos unilateralmente.

Alega o registro de seu nome na “Serasa Limpa Nome” enseja direito a danos morais, pois é uma plataforma de cobrança, podendo ser acessada por qualquer pessoa, gerando, ainda, impacto negativo em seu
score
.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 176078214).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob o argumento de que teve o valor do seu plano de telefonia aumentado indevidamente. Busca a declaração de inexigibilidade da dívida e danos morais de R$15.000,00.

O feito foi julgado improcedente.

A ré/apelada, em contestação, afirmou que a cobrança de montante excedente se deve à contratação de pacote adicional de
internet
.

No entanto, não comprovou documentalmente esse fato, limitando-se a exibir uma fatura em que consta a anotação do referido serviço (ID. 176077483).

Assim, não demonstrou nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito arguido pela apelante, de modo que a dívida correspondente a tal serviço é ilegítima.

Embora reconhecido que a ré/apelada não produziu prova da contratação adicional e que, por consequência, a cobrança é ilícita, a situação gerou mero aborrecimento, comum nas relações cotidianas, o que não justifica o ressarcimento pretendido.

E era da autora/apelante a obrigação de mostrar o suposto dano sofrido (artigo 373, inciso I, do CPC), que neste caso não se presume, já que, apesar do ato ilícito praticado, não houve inclusão em órgão de proteção ao crédito. Nem mesmo na plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que o documento com ID. 176077474 não demonstra inequivocamente o registro de seu nome, além de na contestação a ré/apelada ter negado que tenha feito qualquer apontamento restritivo.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. TELEFONIA MÓVEL. MODALIDADE PRÉ-PAGA. (...) Da apelação da autora.
Indenização

por
danos

morais
.
A mera
cobrança

indevida

não configura dano passível de condenação ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
, quando não há inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Para ensejar a condenação ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
, a
cobrança

deveria ser reiterada e vexatória, causando transtornos que ultrapassem o mero dissabor, sendo imprescindível a comprovação nos autos
, conforme Informativo de Jurisprudência no 579 do STJ. In casu, não restou comprovado pela parte demandante que as cobranças indevidas ocasionaram
danos
que ultrapassaram o mero dissabor diário, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. (...).
(Apelação Cível, No 70070399282, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 31-08-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TELEFONIA
.
COBRANÇA

INDEVIDA
. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. ORIGEM DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS.
DANOS

MORAIS
NÃO CONFIGURADOS, NO CASO CONCRETO, POIS NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, CAPAZ DE ATINGIR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, No 71009205154, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-08-2020).

Importante destacar que o dever de indenizar se restringe às hipóteses que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, e à verificação de relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento desmedido. E nesta lide os incômodos causados não excederam os limites do tolerável.

Assim, a ausência de um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, exclui o direito à reparação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso julgar parcialmente procedente a lide e declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
. Ante a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser pagas na proporção de 50% para cada parte. Mantenho a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspenso o pagamento pela autora/apelante por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023